Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012316-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS PROENCA - CPF: 057.975.231-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), WOSHINTHON DA LUZ (VÍTIMA), EDEVILSO DA SILVA SANTOS - CPF: 074.117.671-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO – DILIGÊNCIAS INSISTIDAS E REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21, DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, BEM COMO POR SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jefferson Santos Proença
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo sido a prisão mantida na sentença de pronúncia.

A impetrante alega que o decreto preventivo é ilegal, ante a ocorrência de excesso de prazo.

Além disso, aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea e por fim, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 170042674).

Documentos juntados aos IDs. 170042680 a 170042683.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 170182662.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 171728154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 171923189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023